Tribunal: TJDFT
Processo: 0709299-33.2024.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO REGULAR. INADIMPLEMENTO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DEVIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que, reconhecendo a regularidade da contratação e existência de débitos, julgou improcedente o pedido. O recorrente sustenta que, apesar de ter firmado contrato com a recorrida, os valores cobrados são abusivos; insiste na condenação da recorrida ao pagamento de danos morais, em razão da negativação de seu nome.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em análise consistem em saber: (i) se os valores cobrados pela recorrida são abusivos, e (ii) se a inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos ao crédito, por dívida inadimplida, enseja a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ficou comprovada a legitimidade das cobranças, haja vista que estão relacionadas a contrato regularmente firmado pelo recorrente. A impugnação do valor devido caracteriza inovação recursal, pois não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição, sendo indevida sua apreciação pela instância revisora.
4. A negativação decorrente de efetivo inadimplemento não enseja a compensação por dano moral, pois consiste em exercício regular do direito do credor.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários de advogado de 10% do valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, na forma do art. 98, §3o do CPC, diante da gratuidade de justiça concedida.